Tribunal: STF
Processo: Rcl 46306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Promenade Apart Hotéis Ltda. em face da decisão da Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, proferido nos Autos nº 9011519-45.2016.8.13.0024, que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). 
    2. O reclamante narra que foi proferida decisão negando seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, a, do CPC, devido à aplicação do Tema 800/STF. Destaca que, por, “ser relativa a presunção de que se trata o Tema 800 do STF e por ter sido demonstrada nas razões do Recurso Extraordinário a existência de repercussão geral por afronta aos princípios previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, foi interposto Agravo de Instrumento perante a Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Belo Horizonte, para que remetesse o presente recurso a este Colendo Supremo Tribunal Federal”. O órgão reclamado não conheceu do recurso, “por ausência de previsão legal de seu cabimento”. Alega, assim, usurpação da competência do STF para julgar o agravo em recurso extraordinário. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Consta dos autos os seguintes andamentos no processo de origem: 
    (i) o reclamante interpôs agravo contra decisão do juízo reclamado que inadmitiu o seu recurso extraordinário;
    (ii) no âmbito desta Corte, o feito foi autuado como ARE 1.040.367; 
    (iii) por ausência de peças essenciais para a sua análise, os autos foram devolvidos à origem pelo Supremo Tribunal Federal (STF); 
    (iv) na instância originária, foi determinada nova remessa ao STF, com a íntegra do processo; 
    (v) no entanto, tal remessa não chegou a ocorrer e o juízo reclamado, chamando o feito à ordem, proferiu nova decisão negando seguimento ao RE por ausência de repercussão geral, com fundamento no ARE 867.326, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 802), tornando sem efeito a decisão de admissibilidade anterior; 
    (vi) a nova decisão foi impugnada na Rcl 33.098 (Rel. Min. Luiz Fux); 
    (vii) com a procedência da reclamação, os autos do ARE 1.040.367 voltaram ao STF, mas foi determinada a sua devolução pelo regime da repercussão geral, para aplicação do Tema 800; 
    (viii) em observância à determinação, o juízo reclamado tornou sem efeito a decisão de inadmissão do RE, para negar-lhe seguimento, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC;
    (ix) contra essa decisão, o reclamante interpôs novo agravo com fulcro no artigo 1.042; 
    (x) o agravo não foi conhecido, por ausência de previsão legal do seu cabimento; 
    (xi) os subsequentes embargos de declaração não obtiveram êxito.
    6. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral (Tema 800), o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação.
    7. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado. 
          Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator